Tribunal: CARF
Processo: 10821.720116/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10821.720116/2012-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.043 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
WILLES DE TOLEDO E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS COM PLANO DE SAÚDE. EFETIVO
PAGAMENTO.
ÔNUS
FINANCEIRO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos dispêndios havidos com as despesas
médicas e com plano de saúde declaradas, por documentação hábil e
consistente, autoriza as respectivas glosas, uma vez que todas as deduções
estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa da despesa declarada quando desatendidos os requisitos
exigidos para dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10821.720116/2012-09
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.043 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10821.720116/2012-09

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 104/106):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada, por Auditor Fiscal da DRF/São
José dos Campos - SP, Notificação de Lançamento que apura imposto suplementar no
montante de R$ 1.439,38, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Dedução indevida com dependentes, no montante de R$ 3.311,76, por falta
de comprovação da relação de dependência.
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 7.120,92, visto que o
contribuinte não comprovou ter arcado com o ônus das despesas médicas.
Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em 28/02/12,
mediante as alegações relatadas a seguir:
Estaria apresentando documentos comprovando o direito às deduções pleiteadas.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÕES COM DEPENDENTES E COM DESPESAS MÉDICAS
Mantida as glosas de deduções pleiteadas, visto que o direito à sua dedução condiciona-
se à comprovação mediante documentação hábil e idônea, em conformidade com a
legislação pertinente. O contribuinte não pode deduzir como dependentes filhos para os
quais pague pensão alimentícia judicial.
Cientificado da decisão, em 05/06/2015 (fls. 110), o contribuinte, em 26/06/2015,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 112/114), insurgindo-se contra a manutenção da glosa da
despesa com plano de saúde, pugnando pela revisão da decisão recorrida diante das mudanças
que sofreram os planos médicos que passaram a oferecer condições mais acessíveis quanto
contratado pela microempresa ao invés da modalidade familiar, sendo certo que sua empresa não
utiliza as despesas médicas para apuração do IRPJ por estar enquadrada no regime de lucro
presumido. Alega ainda que contabilmente, as despesas com o aludido plano de saúde são
classificadas como honorários dos sócios e fazem parte da renda declarada, não havendo, no
particular, separação dos gastos da sociedade e do sócio decorrentes dos rendimentos pagos pela
empresa. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 115/153.
É o relatório.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.043 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10821.720116/2012-09

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa sobre a despesa com plano de saúde declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa com o plano empresarial Medial Saúde
S/A, gerido pela empresa W/Toledo consultores Associados SS Ltda., no valor de R$ 7.120,92,
por ausência e comprovação do efetivo desembolso, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa
declarada na DAA/2008.
Pois bem. Em que pese as alegações suscitas, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 104/106),
e atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 5/10), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido demonstrado o cumprimento dos
requisitos necessários a motivar as respectivas deduções, consubstanciado nos arts. 73 e 80 do
RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua
convicção, solicitar documentos subsidiários, para efeito de confirmar as despesas realização,
sobretudo no que tange ao ônus suportado sobre os efetivos pagamentos efetuados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação dos dispêndios ou desembolsos realizados,
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.043 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10821.720116/2012-09

ou da responsabilidade pelo ônus financeiro do plano de saúde contratado, quando exigidos e não
apresentados, além de vulnerar os incisos II do § 1o do art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das
deduções e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em alegar acerca da
regularidade das despesas declaradas, sem contudo justificar ou demonstrar que efetivamente
suportou o ônus financeiro com o plano de saúde pago e gerido pela pessoa jurídica de que é
sócio, confirmando expressamente inexistir separação dos gastos da empresa e os pessoais
decorrentes dos rendimentos recebidos – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que
adoto como razão de decidir o voto condutor (fls. 106), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
No que tange aos pagamentos de plano de saúde, a defesa não trouxe aos autos
comprovantes de que o contribuinte tenha arcado com essas despesas, que foram pagas
pela empresa W/Toledo Consultores Associados Ltda. O fato de a empresa ser
familiar não justifica a falta de comprovação dos pagamentos.
Para que despesas médicas sejam dedutíveis, é imprescindível que o contribuinte
tenha assumido o ônus desses pagamentos, o que não ficou configurado nesse caso,
mantendo-se a glosa efetuada.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa operada e
reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, não sendo determinante para a realização do lançamento a intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do
fato gerador, competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a
exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, na exata
dicção dos arts. 136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.043 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10821.720116/2012-09

Fl. 162
DF CARF MF
Original